Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, a prisão deve ser mantida.

3. A gravidade do crime - roubo cometido com arma branca, em concurso de agentes e corrupção de menores - evidencia a periculosidade do acusado e justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são impeditivas para a prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos que a justifiquem, como a garantia da ordem pública.

5. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.